Tribunal: TJMT
Processo: 1009005-96.2021.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DIVINA DE OLIVEIRA - CPF: 513.104.571-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANA AUXILIADORA ALVES TEIXEIRA SABALA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1009005-96.2021.8.11.0006

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

MARIA DIVINA DE OLIVEIRA

Recorrida(s):

SILVANA AUXILIADORA ALVES TEIXEIRA SABALA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE RECLAMADA A FIM DE POSSIBILITAR A CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE MESMO APÓS INTIMADA PESSOALMENTE. PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Efetivada a intimação pessoal da parte autora, assim como de seu patrono constituído nos autos, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa (Art. 485, III, do CPC).

2
. Inclusive, de acordo com o rito pela Lei de Regência dos Juizados Especiais, “
A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
.” (Art. 51, §1°, da L9099/95).

3.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5.
Condeno a parte Recorrente pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023